Tribunal: STF
Processo: MS 31545
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LOTAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CARGOS DE TÉCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAL. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO EM SINTONIA COM AS NORMAS DE REGÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).